Tribunal: TJSP
Processo: 0006525-23.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Sentença que julgou a demanda procedente em parte para o fim de reconhecer a rescisão do contrato por culpa do adquirente por não ter apresentado documentação para a liberação do financiamento, com retenção do valor destinado ao sinal e condenada a ré-vendedora à

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Sentença que julgou a demanda procedente em parte para o fim de reconhecer a rescisão do contrato por culpa do adquirente por não ter apresentado documentação para a liberação do financiamento, com retenção do valor destinado ao sinal e condenada a ré-vendedora à restituição da quantia referente à comissão de corretagem – Recurso apenas da ré-vendedora – Comissão de corretagem – Autor previamente informado sobre a cobrança da comissão de corretagem e seu valor – Validade da cobrança da comissão de corretagem, conforme tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.599.511-SP, pelo rito dos recurso repetitivos, aplicável à hipótese – Restituição dos valores destinados à comissão de corretagem que, na hipótese, não é devida.

Dá-se provimento ao recurso.